Tribunal: STF
Processo: RE 1550470
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):



     “Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade tributária cc repetição de indébito - Contribuição para custeio da iluminação pública (COSIP/CIP) - Preliminares afastadas - Constitucionalidade da exação - Precedentes do STF - Instituição do tributo pelas Leis Complementares municipais ns. 134/03, 170/06 e 198/08 - Declaração de inconstitucionalidade da LC n. 134/03 LC 170/06: adoção de critérios que impedem a aferição da real capacidade contributiva do usuário - Ilegalidade - Contribuição cobrada com base na LC n. 198/08 - Legalidade - Juros de mora. Incidência a partir do trânsito em julgado. Inteligência do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ. Recurso da Municipalidade parcialmente provido e desprovido recurso adesivo da autora.” 



    No RE (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 145, §1º; e 150, II, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que “o serviço prestado pela Recorrente resultou em fato gerador do tributo em tela. O STF confirmou no paradigma jurisprudencial (RE 573.675-0/SC) a legitimação dos Municípios, mediante competente lei instituidora da exação, promoverem a cobrança de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Logo, a Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública está previsto na Lei Complementar 134/2003 e suas posteriores alterações, bem como no artigo 149-A da CF/1988”(Doc. 17, fl. 21). 



    Sustenta, ainda, que “no que concerne à destinação da contribuição de iluminação pública para instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação não se afasta do desiderato constitucional dado ao tributo, como se observa no caso supracitado. Interpretação diversa, de outra banda, pode, exempli gratia, levar a dispêndio pecuniário ao Município, impelindo-o suportar um ônus demasiado, o que não se concebe, pois a contribuição para o custeio de iluminação pública foi instituída em harmonia com os ditames legais e a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal”(Doc. 17, fl. 15). 



    Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para declarar a constitucionalidade das Leis Complementares ns.° 134/2003 e 170/2006, mantendo-se a decisão com relação a LC n.° 198/2008, autorizando a cobrança do referido tributo (Doc. 9, fl. 24).



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso pelo Tema 696 do STF (Doc. 18, fl. 9).



    Julgado o Tema 696 da repercussão geral, o Tribunal de origem determinou a remessa do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 18, fl. 11). 



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 696 da repercussão geral (Doc. 18, fl. 11).



    Em novo exame da matéria, o Juízo local, deu parcial provimento ao apelo do Município para, nos termos RE 666.404-RG, Tema 696 da repercussão geral, “reconhecer, também, exigibilidade da cobrança da CIP efetuada pelo Município de Araçatuba com base na LCM 170/06”. No mais, manteve “a conclusão do acórdão que reconheceu exigibilidade da CIP decorrente da LCM 198/08, bem como inexigibilidade da CIP fundada na LCM 134/03, condenando Município repetição dos valores indevidamente pagos, com incidência dos consectários na forma já delineada pelos arestos reexaminados com observação de que, partir da entrada em vigor da EC 113/21, incidirá, sobre indébito, taxa Selic” (Doc. 18, fl. 21). Eis a ementa do julgado (Doc. 18, fl. 15):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação do Município de Araçatuba para reconhecer a legalidade da cobrança da CIP fundada na LCM 198/08, mantendo, no mais, reconhecimento da ilegalidade das CIP's instituídas pelas LCMs ns. 134/03 170/06, com condenação do Município à restituição dos valores indevidamente pagos pela autora a este título. Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município. Superveniência do julgamento do tema 696 do STF (RE 666.404). Autos devolvidos à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade. Inexigibilidade das Contribuições de Iluminação Pública cobradas com fundamento na LCM 134/03 que deve ser mantida, haja vista anterior declaração de inconstitucionalidade da norma municipal pelo C. Órgão Especial desse TJSP. Superveniente reconhecimento da constitucionalidade da CIP, no âmbiso do RE 573.675-0/SC, que não produz efeitos repristinatórios. Precedentes do STF. Julgado mantido nesse aspecto. Quanto às exigências fundadas em legislações posteriores, sobre as quais não houve declaração de inconsltitucionalidade (LCM's 170/06 198/08), há de ser reconhecida a possibilidade da cobrança e afastada a pretensão repelitória da autora, sob a luz do quanto decidido no RE 573.675 RE 666.404. Adequação parcial do v. aresto recorrido atual jurisprudência do E. STF, nos termos do artigo 1.040, II do CPC, com redistribuição dos ônus sucumbenciais e obscrvação quanto à necessidade de aplicação do art. 3º da EC 113/21 (incidência da taxa Selic) a partir da entrada em vigor da norma.” 



    Na sequência, a Corte de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em juízo de retratação ao Tema 696 da repercussão geral, deu parcial provimento à apelação do Município, para reconhecer que Leis municipais 170/06 e 198/08, que dispõem sobre a Contribuição de Custeio de Iluminação Pública, são constitucionais pois, de acordo com o Tema 44 da repercussão geral (RE 673.675-RG – tese: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa), os municípios podem instituir tal contribuição.



    Por outro lado, assentou que esse entendimento não se estende à Lei Municipal 134/2003, pois essa norma foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP, por ausência de previsão constitucional sobre a progressividade de alíquotas instituídas pela LCM, bem como de que a utilização do consumo mensal de energia elétrica como fato gerador do Custeio de Iluminação Pública em violação aos princípios da razoabilidade, da isonomia e da capacidade contributiva. Citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Doc. 18, fls. 17-21):



    “A constitucionalidade da cobrança da CIP foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573. 675-0/SC (tema 44), tendo v. acórdão reexaminado já apreciado controvérsia dos autos sob luz deste precedente e mantido o reconhecimento da inexigibilidade da CIP instruída pela LCM 134/03, cuja inconstitucionalidade havia sido reconhecida pelo c. Órgão Especial deste TJSP, antes do julgamento do tema 44 do STF, e da CIP instituída pela LCM 170/06, que, no entendimento do colegiado, manteve parte dos vícios que ensejaram reconhecimento da inconstitucionalidade da LCM 134/03. Por outro lado, reconheceu-se legitimidade da cobrança efetivada com base na LCM 198/08, afastando-se, quanto a ela, a pretensão repetitória da autora (p. 93/103). 



    Nesse contexto, impõe-se ratificação do v. Acórdão, na parte em que reconheceu inexigibilidade da CIP instituída pela LCM 134/03, já que, com reconhecimento da inconstitucionalidade da referida norma pelo Órgão Especial (em acórdão transitado em julgado em outubro de 2007), os dispositivos legais que fundamentavam cobrança foram extirpados do ordenamento jurídico com efeitos retroativos, visto que não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não havendo que se cogitar, ainda, em repristinação em decorrência da declaração de constitucionalidade decorrente do julgamento do RI 573.675-0/SC (Dje 22.05.2009), seja pela ausência de previsão legal, seja pela inexistência de pronunciamento do STE nesse sentido. 



    Inexistindo possibilidade de repristinação da norma julgada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal Estadual (cuja competência para tanto está prevista no art. 125, §2º da CF; art. 74, VI e XI, da Constituição Estadual de SP), em decisão já transitada em julgado, a superveniência de julgado que, em controle difuso de constitucionalidade, reconheceu constitucionalidade da cobrança da CIP pelos Municípios não faz renascer norma municipal já excluída do mundo jurídico. 



    Nesse sentido, oportuno mencionar algumas pertinentes ponderações feitas pelo Eximo. Min. Moreira Alves no julgamento da RCL 383, DJ de 21/5/1993: 



    […]



    De outra banda, considerando-se que não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato das leis complementares municipais posteriores (ns. 170/06 e 198/08), bem como que o C. STF reconheceu a constitucionalidade da cobrança da CIP, inclusive sob a ótica dos princípios da capacidade contributiva, isonomia, razoabilidade proporcionalidade (princípios que foram invocados pelo v. acórdão de fls. 120/128 para o reconhecimento da ilegalidade da cobrança instituída pela LCM 170/06), há de se concluir que o aresto reexaminado comporta parcial reforma para, consoante o decidido pela Corte Suprema no RE 573.675-0/SC, reconhecer a exigibilidade da CIP cobrada pelo Município a partir da edição da LCM 170/06, sendo devida a restituição apenas dos valores pagos entre a promulgação da LCM 134/03 e antes da entrada em vigor LCM n. 170/06, nos moldes já delineados pelo v. acórdão reexaminado e com a adicional observação de que, a partir a partir de 09.12.2021 (data da entrada em vigor da EC 113/2021), os valores a serem restituídos devem ser atualizados apenas pela taxa Selic (que engloba correção monetária e juros de mora), conforme art. 3º da EC 113/21. 



    Nesse sentido, em casos envolvendo o mesmo Município e a mesma questão ora tratada, esta tem sido a conclusão adotada pelo C. STT: 



    […]



    Diante deste novo resultado, necessário que seja reconhecida sucumbência recíproca das partes (art. 21 do CPC/73), condenando-se ambas ao pagamento das custas despesas processuais, na proporção de 50%, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre proveito econômico obtido por cada um (a autora pagará ao Município honorários de 10% sobre valor dos débitos impugnados cuja exigibilidade restou mantida Município pagará aos advogados da autora honorários de 10% sobre valor da condenação, ou seja, do montante ser restituído).



    III - Conclusão 



    Diante do exposto, adequa-se v. Aresto recorrido nos termos do artigo 1.040, II do CPC, atual orientação do C. STF (RE 573.675-0/SC RE 666.404), a fim de reconhecer, também, exigibilidade da cobrança da CIP efetuada pelo Município de Araçatuba com base na LCM 170/06, provendo-se parcialmente recurso de apelação fazendário, neste aspecto. No mais, fica mantida conclusão do acórdão que reconheceu exigibilidade da CIP decorrente da LCM 198/08, bem como inexigibilidade da CIP fundada na LCM 134/03, condenando Município repetição dos valores indevidamente pagos, com incidência dos consectários na forma já delineada pelos arestos reexaminados com observação de que, partir da entrada em vigor da EC 113/21, incidirá, sobre indébito, taxa Selic.” 



    No Recurso Extraordinário, o Município defende a constitucionalidade da Lei Complementar 134/2003, sustentando que a referida norma estaria em conformidade com o RE 573.675-RG, Tema 44 da repercussão geral. 



    Afirma, ainda, a constitucionalidade das Leis Complementares 170/2006 e 198/2008, a fim de autorizar a cobrança do tributo em tais exercícios.



    De fato, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE-RG 573.675-RG, Tema 44 da repercussão geral, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22/5/2009, assentou a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP, pois a progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva, além de tratar-se de tributo de caráter sui generis, porque sua receita se destina a finalidade específica, que se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 573.675, Tribunal Pleno, ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22 /5/2009)



    No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A repercussão geral, quando reconhecida, e julgado o mérito do recurso extraordinário, enseja à instância de origem exercer o juízo de retratação, de modo a aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do paradigma que fundamentou a devolução do processo, consoante o disposto no artigo 543-B, § 3º, do CPC. 



    2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte.



    3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 642.938-AgR, Relator o Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/6/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 573.675-RG/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDA EM PRECEDENTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I Esta Corte, ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. 



    II Concluiu-se, ainda, pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor. 



    III A circunstância de o acórdão de origem se amparar em precedente firmado no julgamento de ADIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assentar a inconstitucionalidade da contribuição em questão não obsta a aplicação, a este caso, do entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    IV Agravo regimental improvido.” (RE 724.104-AgR, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/3/13)



    Em casos idênticos, tratando da instituição da COSIP pelo Município de Araçatuba, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.523.915, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 29/11/2024; RE 946.435, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 1º/4/2020; RE 1.223.061, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/8/2019; RE 1.214.272, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 21/6/2019; e RE 1.147.069, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 23/10/2018.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao reconhecer a inconstitucionalidade e a inexigibilidade da CIP fundada na LCM 134/03, razão pela qual deve ser reformado.



    Acreça-se que o recorrente carece de interesse recursal quanto às LC municipais 170/2006 e 198/2008, uma vez que o Tribunal de origem julgou constitucionais tais normas.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte autora.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente